Tribunal: TJDFT
Processo: 0712852-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712852-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLON PEREIRA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marlon Pereira Martins contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, por meio da qual o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora, por entender que não ficou demonstrada a indispensabilidade do veículo de propriedade do executado/agravante, objeto da constrição, para o exercício do seu labor. Ao final, determinou que, agendada a hasta pública, seja expedido mandado de remoção do automóvel penhorado (ID 87891203 dos autos de origem). Em suas razões recursais, defende o agravante, em suma, a impenhorabilidade do veículo em questão, nos moldes do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, porquanto necessário e útil ao exercício das funções inerentes ao cargo público de Oficial de Justiça-Avaliador do TJDFT. Acrescenta que o déficit no quadro de oficiais de justiça inviabiliza o cumprimento de mandados apenas no perímetro da circunscrição judiciária de lotação. Sendo assim, sustenta que, ao contrário do entendimento esposado pelo juízo a quo, o deslocamento para cumprimento dos mandados ocorre em diversas circunscrições e não somente naquela em que o servidor está lotado, máxime quando os mandados são distribuídos em caráter de urgência aos oficiais escalados para o plantão judicial ou quando há necessidade de remoção de bens para o depósito público. Destaca que o sistema de transporte público não atende a contento as necessidades do usuário, tendo em vista o número ínfimo da frota e os rotineiros atrasos, o que comprometerá a celeridade judicial, caso o agravante deixe de cumprir as diligências por meio do seu único veículo, ora constrito. Aduz, ainda, que a remoção do bem para o depósito público implicará a deterioração do veículo com a exposição ao sol e chuva, e, via de consequência, gerará a desvalorização do seu patrimônio. Cita jurisprudência em prol das teses expendidas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, “desconstituindo-se a penhora e a avaliação do veículo constrito (ID nos 85632636 e 85632637), bem como a anulação de eventuais registros lançados no cadastro de RENAVAM do aludido veículo constrito (ID 81531438); e. sobretudo, a determinação para a remoção do bem ao depósito público em momento precedente ao leilão; bem como a condenação do agravado no pagamento de honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.” Preparo regular (ID 25283633 e ID 25283634). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, tampouco à antecipação da tutela recursal. Nos termos do artigo 833, V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. Dessa feita, de acordo com o mencionado artigo, somente podem ser abrangidos pela impenhorabilidade os bens e utensílios que se vinculem diretamente ao exercício da profissão do devedor. No caso em comento, o exercício, pelo agravante, do cargo púbico de Oficial de Justiça-Avaliador não guarda relação direta com o uso de veículo automotor, e muito menos as atividades de remoção de bens ao depósito público exigem, necessariamente, automóvel próprio. Ora, nos termos do art. 154 do Provimento Geral da Corregedoria, “todas as despesas com a remoção de bens para o Depósito Público são de responsabilidade do interessado.” A bem da verdade, o que se avalia, para efeito de impenhorabilidade de instrumentos de trabalho, é a relação de comprovada necessidade entre o bem penhorado e o exercício da profissão, e não se o bem oferece conforto ao profissional. A propósito, relevante consignar o entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a interpretação do art. 833, V, do CPC exige cautela do aplicador do direito, sob pena de os automóveis passarem à condição de bens absolutamente impenhoráveis, tendo em vista a inegável utilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM. ART. 649, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ART. 332 DO CPC. PROVA TESTEMUNHAL. OBJEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. 1. As diversas leis que disciplinam o processo civil brasileiro deixam claro que a regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art. 649, V, do CPC, verbis: "São absolutamente impenhoráveis (...) os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão". 2. Cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de "utilidade" ou "necessidade" para o exercício da profissão. Caso o julgador não adote uma interpretação cautelosa do dispositivo, acabará tornando a impenhorabilidade a regra, o que contraria a lógica do processo civil brasileiro, que atribui ao executado o ônus de desconstituir o título executivo ou de obstruir a satisfação do crédito. 3. Assim, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas (REsp 839.240/CE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 30.08.06), daqueles que se dedicam ao transporte escolar (REsp 84.756/RS, Rel. Min. Ruy Rosado, Quarta Turma, DJ de 27.05.96), ou na hipótese de o proprietário ser instrutor de auto-escola, não poderá ser considerado, de per si, como "útil" ou "necessário" ao desempenho profissional, devendo o executado, ou o terceiro interessado, fazer prova dessa "necessidade" ou "utilidade". Do contrário, os automóveis passarão à condição de bens absolutamente impenhoráveis, independentemente de prova, já que, de uma forma ou de outra, sempre serão utilizados para o deslocamento de pessoas de suas residências até o local de trabalho, ou do trabalho até o local da prestação do serviço. (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e não provido, divergindo da nobre Relatora. (REsp 1196142/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 02/03/2011) (grifo nosso) No mesmo sentido, vejam-se os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. ANUÊNCIA DO CREDOR. NECESSIDADE. VEÍCULO. DISPENSÁVEL A FUNÇÃO LABORATIVA. PENHORA. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. OFENSA À MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZOS À EMPRESA AGRAVANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, na ação em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora. 2. Nos termos do parágrafo 7° do artigo 916 do Código de Processo Civil, o parcelamento legalmente previsto do débito é inaplicável ao Cumprimento de Sentença. De fato, o credor de título executivo judicial, cujo crédito está protegido pela coisa julgada, não pode ser compelido a receber o pagamento em parcelas se essa disposição não constar do respectivo título ou se não houver sua expressa anuência. 3. Nos termos do inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil, para que o veículo constrito seja considerado absolutamente impenhorável, necessária a comprovação de sua indispensabilidade ao desempenho da função laborativa, a exemplo do taxista, motorista de aplicativo ou do instrutor de autoescola. 4. No caso em tela, não há provas irrefutáveis de eventual paralização das atividades laborais da agravante em decorrência de possível penhora dos veículos. Isso porque, no ramo desenvolvido pela executada (empresa jornalística), os veículos possuem natureza secundária, podendo o deslocamento de seus colabores ser realizado por meio de transporte público, aplicativo, aluguel de carros, além dos veículos não alcançados pela constrição. 5. Cabe ao devedor que alegar violação ao princípio da menor onerosidade indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação da obrigação. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1303390, 07396720720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PENHORA DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO. BEM ESSENCIAL PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL PELO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. Reconhece-se a existência de cerceamento de defesa se constatado que a falha da serventia no manejo dos sistemas judiciais causou nítido prejuízo ao executado, uma vez que esse não tomou conhecimento acerca de quando seria aberto o prazo para apresentar a impugnação à penhora, não tendo a oportunidade de apresentar sua defesa no tempo adequado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem defendido a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura no agravo de instrumento, em consonância com os princípios que regem o Código de Processo Civil, especialmente tendo em vista a primazia do julgamento do mérito. A impenhorabilidade de veículo de que trata o artigo 833, do Código de Processo Civil, somente afigura-se cabível nos casos em que o executado utiliza o automóvel como ferramenta efetiva de trabalho, sendo absolutamente necessário à sua profissão, não abrangendo situações em que o veículo constitui mero meio de locomoção, sem caráter essencial para o desempenho da atividade laboral. Não tendo o agravante demonstrado a essencialidade do bem penhorado para o exercício de sua atividade profissional, não se aplicam as disposições do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, quanto à impenhorabilidade. (Acórdão 1197658, 07124110420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NECESSIDADE E UTILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRECEDENTES DO TJDFT. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo interno, quando a decisão monocrática do Relator não for reconsiderada, e em observância ao princípio da economia processual, estando o recurso de agravo de instrumento apto à receber julgamento em definitivo. 2. A impenhorabilidade absoluta de bens móveis necessários ou úteis para o exercício de uma profissão deve ser interpretada com cautela, sob pena de tornar todos os veículos absolutamente impenhoráveis, dada sua inegável utilidade. 3. É penhorável o automóvel particular utilizado pelo advogado para deslocamento entre fóruns ou para visitas a clientes. Precedentes do TJDFT. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n.1016295, 20160020467802AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: 811/821, grifo nosso) In casu, percebe-se que o veículo possui natureza secundária ao desempenho da atividade laboral do agravante, o qual poderá se deslocar para o cumprimento de mandados por meio de transporte público, aplicativos de transportes particulares, aluguel de carros. Assim, não há que se falar em impenhorabilidade do bem. Ademais, vale destacar que o cumprimento de sentença destina-se à satisfação de um direito reconhecido em título judicial e, embora o artigo 805 do Código de Processo Civil assegure que a execução seja feita pelo modo menos gravoso para o executado (princípio da menor onerosidade da execução ou da menor gravosidade ao executado), tal preceito, no entanto, não importa desconsiderar o direito do credor à satisfação do débito. Outrossim, nos termos do parágrafo único do citado artigo, “ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. No caso em comento, inexistindo a indicação de outros bens, deve ser mantida a constrição efetivada, como forma de garantir a satisfação do crédito exequendo de forma efetiva e célere. Por fim, impende ressaltar que o agravante se encontra como fiel depositário do bem, tendo o magistrado a quo determinado a remoção ao depósito público somente quando estiver agendada a hasta pública. Nesse cenário, o bem não permanecerá muito tempo sujeito às intempéries climáticas a ensejar a deterioração e desvalorização do automóvel. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo, assim como o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora